Tribunal: TJDFT
Processo: 0001671-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0001671-14.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo Distrito Federal nos autos da Execução movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Julgados os Embargos pelo Conselho Especial, por meio do acórdão n.o 343622 (Id Num. 14785026, p. 1-12), declarou-se a existência de parcial litispendência (com relação à servidora Francisca de Fátima Assis da Silva), bem como foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para excluir do montante executado a parcela relativa ao custeio do benefício alimentação. Quanto aos juros de mora, determinou-se a aplicação do indicado pelo embargado na Execução. Inconformado com o resultado do julgamento, o Distrito Federal impetrou Recurso Especial (Id Num. 14785027) e Recurso Extraordinário (Id Num. 14785028). Em decisão de Id Num. 14785036, a Presidência deste Tribunal de Justiça indeferiu o processamento do Recurso Especial e determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, tendo em vista que a matéria de que trataria o recurso foi devidamente prequestionada. Julgado o recurso paradigma, a Presidência deste Tribunal de Justiça apontou que parte do acórdão recorrido se encontraria em consonância com o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, o assunto estaria superado. Entretanto, salientou que o recorrente menciona violação a outros dispositivos constitucionais, além do examinado no paradigma, e deferiu o processamento do Recurso Extraordinário (Id Num. 14785038). O Recurso Extraordinário foi parcialmente provido para que fosse observado o índice de juros moratórios de 6% ao ano, durante o período em que vigorou a redação do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, dada pela MP n.o 2.180/2001(Id Num. 14785039, p. 1-4). O Distrito Federal, então, interpôs Agravo Regimental em face da mencionada decisão, com vista ao afastamento do enquadramento do caso concreto na hipótese versada no RE n.o 568.645-SP. Sucessivamente, postulou o reconhecimento da natureza processual da lei definidora do teto das RPVs e, por consequência, pediu o sobrestamento do recurso até o julgamento do RE n.o 729.107-DF (Tema 792) (Id Num. 14785039, p. 6-13). O Agravo Regimental foi provido, nos seguintes termos: a) dar parcial provimento do Recurso Extraordinário para que fosse observado o índice de juros moratórios de 6% ao ano, durante o período em que vigorou a redação do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, dada pela MP n.o 2.180/2001; e b) determinar o retorno dos autos à origem, para que fossem observadas as disposições do art. 543-B do CPC, quanto à questão discutida no Tema 792 (Id Num. 14785039, p. 17-18). Devolvidos os autos a este Tribunal, a Presidência do TJDFT determinou o retorno ao Órgão Julgador para que sejam reapreciados os Embargos à Execução, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS) (Id Num. 19793125, p. 1-2). O Sindicato (agravado/embargado) peticionou no Id Num. 19988436, por meio do qual informou que as partes realizaram transação judicial sobre o Tema 435, prejudicando o exame do Recurso Extraordinário nesse ponto. O Distrito Federal (agravante/embargante), em petição de Id Num. 20167235, requer o sobrestamento do trâmite processual, em virtude da oposição de Embargos de Declaração no Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 792. O SINDIRETA/DF opõe-se ao sobrestamento da demanda, “pois as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recursos extraordinários com repercussão geral são eficazes a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, a qual se deu em 17/06/2020 (Id Num. 22004272). A Procuradoria de Justiça opinou por sua desnecessidade de atuação no feito (Id Num. 22301424). Os autos foram julgados em 09/04/2021, sendo o acórdão n.o 343.622 integralmente mantido (Id Num. 24878315). Em petição de Id Num. 27380052, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, advogado, requereu Cumprimento de Sentença de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor total de R$ 598,93, com a fixação de honorários do Cumprimento de Sentença, em desfavor do Distrito Federal. Devidamente intimado, o Distrito Federal manteve-se inerte (Id Num. 28650096). É o relatório. O acórdão n.o 343.622, mantido quando do rejulgamento determinado pela Presidência deste Tribunal, fixou a verba honorária sucumbencial em R$ 300,00 (Id Num. 14785026, p. 9). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que é cabível a fixação de nova verba honorária em caso de Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública, em caso de Requisição de Pequeno Valor, ainda que não embargada. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA METADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO IMPUGNADO. ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. ART. 85, § 7o, DO CPC/2015. NORMA INCOMPATÍVEL COM A SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a previsão do § 4o do art. 90 do CPC/2015 se aplica aos cumprimentos de sentença não impugnados, total ou parcialmente, pela Fazenda Pública. 2. Da análise sistemática do diploma legal, verifica-se não haver espaço para a incidência da norma em comento no cumprimento de sentença, pois a aplicação de dispositivos legais relativos ao procedimento comum nos procedimentos especiais e no processo de execução é expressamente subsidiária, nos termos do parágrafo único do art. 318 do Código de Ritos. 3. Com relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, há previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7o do art. 85 do CPC/2015. Portanto, o próprio Código de Processo Civil rege a hipótese de ausência de impugnação, não havendo que se cogitar a aplicação de outra disposição normativa de forma subsidiária. 4. Por outro lado, deve-se ressaltar que a previsão legal é incompatível com o procedimento de execução ao qual está sujeita a Fazenda Pública, por não haver possibilidade de adimplemento simultâneo da dívida reconhecida, ante a necessidade de expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor. 5. Não assiste razão à parte recorrente em pretender obter o mesmo benefício dos particulares. Primeiro, porque os entes públicos já possuem prerrogativas constitucionais e legais que os colocam em situação favorável em relação aos particulares. Segundo, porque o art. 90, § 4o, do CPC/2015 não se aplica ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, tendo em vista a existência de norma específica que isenta o executado do pagamento de honorários, em caso de pagamento voluntário do débito no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 523, caput e § 1o, do CPC/2015). 6. Esta Corte firmou jurisprudência de que são devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública relativas a quantias sujeitas ao regime de Requisições de Pequeno Valor (RPV), ainda que não haja impugnação. Precedentes. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1664736/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020). Ante o exposto, DEFIRO a expedição da competente requisição de pagamento, da quantia de R$ 598,93, acrescida de juros de mora, correção monetária, em nome de M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n.o 04.549.858/0001-60, conforme requerido na petição de Id Num. 27380052. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 6 de setembro de 2021 17:58:16. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator